Tribunal: TJBA
Processo: 8024827-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024827-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLEY SOUZA DE JESUS e outros Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 137,30G (CENTO E TRINTA E SETE GRAMAS E TRINTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito no dia 22/04/2025. Consta dos autos que o paciente foi abordado em via pública, ocasião em que foram encontradas 10 (dez) porções de maconha, totalizando aproximadamente 137,3g (cento e trinta e sete gramas e três centigramas), além de um aparelho celular da marca iPhone. 2. O juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, apesar de manifestação ministerial favorável à liberdade provisória com cautelares. 3. A presente impetração visa à revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de que a medida foi tomada de ofício e de que a decisão carece de fundamentação idônea. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prisão foi decretada de ofício, em violação ao art. 311 do CPP; (ii) se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 5. A atuação do juízo não configurou decretação de prisão ex officio, tendo havido manifestação ministerial sobre a situação do flagrante, ainda que pela adoção de medidas cautelares. 6. O decreto prisional, contudo, fundamentou-se na gravidade abstrata do delito e no contexto de violência urbana na cidade de Jequié, sem apontar elementos concretos que justificassem a segregação cautelar do paciente. 7. O paciente é primário, tem 18 anos, não possui antecedentes e não há indicativos de risco à instrução, à aplicação da lei penal ou de reiteração delitiva. 8. Diante disso, impõe-se a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas. 9. Determinada a expedição de alvará de soltura clausulado, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e parcialmente concedido para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por: (i) comparecimento mensal em juízo; (ii) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar noturno. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º; 311; 312; 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 234.974/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 846.420/AL, Relª. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, HC 477.352/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024287-50.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante o advogado Lourival Soares do Nascimento Neto, como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Jequié e como Paciente Wesley Souza de Jesus. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)